Tribunal: TJSP
Processo: 2141439-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito - Tutela de urgência deferida para determinar ao réu a suspensão da cobrança descrita na inicial, sob pena de multa de R$ 300,00 por cada cobrança e dia de negativação, limitada inicialmente a R$ 3.000,00.
I - Inconformismo do réu - Alegada ausência dos requisitos para a concessão da medida, tendo sido, ademais, arbitrada multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito - Tutela de urgência deferida para determinar ao réu a suspensão da cobrança descrita na inicial, sob pena de multa de R$ 300,00 por cada cobrança e dia de negativação, limitada inicialmente a R$ 3.000,00.
I - Inconformismo do réu - Alegada ausência dos requisitos para a concessão da medida, tendo sido, ademais, arbitrada multa em valor elevado, com prazo exíguo.
II - Improcedência da insurgência recursal.
III - Transações alegadamente não realizadas - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito do demandante e o perigo de dano - Notoriedade do uso de práticas ilícitas por falsários, para obtenção de dados bancários dos correntistas, falsificação de assinaturas e uso indevido de senhas, observando-se que nem sempre as contratações realizadas ocorrem em razão de negligência do correntista - Existência e possibilidade de exigência de utilização de diversos sistemas de segurança, de modo a evitar situações como a reclamada no caso originário - Continuidade de exposição dos consumidores em geral a situações como a em exame, à mercê de criminosos, enquanto for mais barato às instituições bancárias pagar indenizações judiciais do que investir em segurança de todos os clientes.
IV - Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Cabimento da fixação.
V - Prazo de cumprimento, ademais, adequado, diante das especificidades do caso.
VI - Decisão mantida - Recurso não provido.